Tribunal: CARF
Processo: 10510.720280/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.720280/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.676 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
GUARDIÃ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. DECISÃO DEFINITIVA.
É definitiva a decisão de primeira instância quando o recurso voluntário
apresentado não respeita o prazo de 30 dias determinado no Decreto no
70.235/1972, art. 33.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 07-35.182, de 17 de julho de
2014, da 3a Turma da DRJ/FNS, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
A Recorrente foi excluída do Simples Nacional através do Ato Declaratório
Executivo no 02, de 30 de janeiro de 2012, por incorrer em vedação prevista no art. 17, inciso
XII, da Lei Complementar no 123/2006.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.720280/2012-11
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.676 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720280/2012-11

A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade defendendo que a
atividade de recepcionista e copeiragem eram permitidas, pois a legislação abre exceções em
relação à cessão ou locação de mão-de-obra, como nos serviços de vigilância, limpeza ou
conservação.
A 3a Turma da DRJ/FNS julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2011
ATIVIDADE ECONÔMICA VEDADA. CESSÃO OU LOCAÇÃO DE MÃO DE
OBRA. INDEFERIMENTO.
De acordo com o disposto na Lei Complementar no 123, de 2006, não poderão recolher
impostos e contribuições na forma do Simples Nacional as empresas que exerçam
atividade de cessão ou locação de mão-de-obra, excetuando-se os serviços de vigilância,
limpeza ou conservação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 13/08/2014 (e-fls. 159 e
160) e apresentou recurso voluntário no dia 16/09/2014 (e-fls. 162 a 165), repetindo os mesmos
argumentos e fatos constantes na manifestação de inconformidade.
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
Antes de analisar o mérito do recurso voluntário interposto pela contribuinte, é
imprescindível verificar se a peça atende aos requisitos de admissibilidade previstos nas normas
de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Conforme se verifica nos autos através do Aviso de Recebimento acostado à fl.
159 e 160, a Recorrente foi cientificada do acórdão da DRJ/Florianópolis, e-fls. 151a 156, no dia
13/08/2014. É de destaque que o AR foi enviado para o endereço constante nos cadastros da
Receita Federal.
O Decreto no 70.235/1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
determina que, do julgamento de primeira instância, cabe apresentação de recurso voluntário
total ou parcial no prazo de trinta dias, conforme abaixo:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
O mesmo Decreto acima citado ainda esclarece como deve ser realizada a forma
de contagem dos prazos no âmbito dos processos administrativos, vide abaixo:
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.676 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720280/2012-11

Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
No caso dos presentes autos, a contribuinte recebeu a decisão da DRJ no dia
13/08/2014 e, em razão disso, possuía como termo final para apresentação do recurso voluntário
o dia 12/09/2014.
Contudo, a contribuinte só veio a protocolar o recurso voluntário no dia
16/09/2014, conforme carimbo à e-fl. 162.
O recurso voluntário em análise, portanto, não atende a todos os requisitos de
admissibilidade, pois, o prazo legal de 30 (trinta) dias para interposição de mesmo já havia
transcorrido na data em que foi protocolada a peça ora em debate.
Registre-se que a análise do prazo foi realizada nos moldes legais, contado de
forma contínua, excluindo-se o dia de início e incluindo-se o do vencimento. Outrossim, não há
qualquer rasura ou dificuldade em identificar as datas de recebimento do AR e o protocolo do
recurso voluntário, tampouco há informações de existência de feriados ou ausências de
expedientes no início da contagem do prazo ou na data final para protocolo do recurso.
Isto posto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital